Tribunal: TJSP
Processo: 1010762-39.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de rejeição liminar dos embargos. Inconformismo. Pedido de justiça gratuita. Análise incidental ao mérito do recurso. Artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil. Firma individual que se confunde com a pessoa natural falecida. Pessoa física. Mera declaração de pobreza da parte que não a conforta ao direito do benefício da justiça gratuita. Artigo

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de rejeição liminar dos embargos. Inconformismo. Pedido de justiça gratuita. Análise incidental ao mérito do recurso. Artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil. Firma individual que se confunde com a pessoa natural falecida. Pessoa física. Mera declaração de pobreza da parte que não a conforta ao direito do benefício da justiça gratuita. Artigo 99, § 3o, do mesmo Estatuto Processual. No presente caso, trata-se de espólio, não tendo sido demonstrada a impossibilidade de ele arcar com os encargos do processo. Determinada a retificação do polo ativo do recurso e indeferido o pedido de justiça gratuita, com determinação de comprovação do recolhimento da taxa judiciária, com atualização pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça para a data do efetivo pagamento, em 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.